Tribunal: TCU
Processo: 002.567/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Eduardo Teixeira contra o Acórdão 11.259/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Teixeira em face do Acórdão 11259/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão; 9.3. adotar as demais providências necessárias em decorrência dos recursos de reconsideração constantes dos autos.